Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 49, CDC. COMPRA VIRTUAL. VEÍCULO. ARREPENDIMENTO. MENOS DE SETE DIAS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 49, caput e §1, prevê ao consumidor que firmar contrato fora do estabelecimento comercial o direito de arrependimento dentro de sete dias da assinatura do contrato ou da entrega do bem.
2.1. Diante da extinção do contrato, impõe-se o retorno das ao estado anterior, com devolução imediata dos valores pagos, monetariamente atualizados.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
4. A manutenção das cobranças e consequente inscrição e manutenção indevida do nome da parte autora no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito evidencia ato ilícito por falha na falha na prestação do serviço do réu.
5. A inscrição e/ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes.
6. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo se mostrar proporcional e razoável para indenizar a autora apelada e exercer o caráter pedagógico e punitivo à parte ré.
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.